Tribunal: TJBA
Processo: 8166015-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8166015-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LENYLSON SANTANA ALVES Advogado(s): MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, CREUSA MATOS DOS SANTOS, ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA, RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica contra mulher. A sentença fixou, ainda, indenização mínima por danos morais em favor da vítima. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se restaram comprovados os elementos do tipo penal do art. 147 do CP no contexto de violência doméstica; e (ii) se é possível a fixação de indenização por danos morais com base apenas na prova da materialidade e autoria do delito. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas, não havendo dúvida quanto à prática da ameaça, que afetou a liberdade psíquica da vítima. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no art. 91, I, do CP, sendo cabível nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 983), que reconhece o dano moral "in re ipsa" em casos de violência doméstica. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a condenação à indenização, que pode ser executada com observância ao princípio da menor onerosidade e às possibilidades do condenado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8166015-33.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelante LENYLSON SANTANA ALVES, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator